Tribunal: TJPA
Processo: 0009799-95.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009799-95.2017.8.14.0005

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELCANA FERREIRA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO INJUSTIFICADO NA EMISSÃO DA CNH. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADO. TEMA 1.002 DO STF. A
PELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1.

Analisando os autos, entendo que o apelante não conseguiu me convencer que a sentença merece reforma, haja vista que não trouxe qualquer elemento que demonstrasse que o apelado não teria direito a emissão da CNH.

2.

De fato, entendo que o DETRAN/PA insiste em não obedecer às ordens deste Poder Judiciário, ocasionando ainda mais prejuízos a parte apelada, que deseja somente emitir a sua carteira de motorista e por culpa exclusiva do DETRAN/PA não consegue.

3.

Dessa forma, nenhuma das razões apresentadas São aptas a justificar a não emissão do documento.

4.

Pedido de exclusão da condenação em honorários advocatícios. Não acolhido. Tema 1.002 do STF.

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, ocorrida nos dias 08 a 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ em desfavor de ELCANA FERREIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“(...) Analisando os autos, diante de toda a fundamentação exposta, entendo plausíveis as alegações formuladas na petição inicial. O risco na demora verifica-se presente, diante da necessidade da parte autora ter expedida sua CNH, bem como pela privação a um direito reconhecido em sentença, de modo que a demora na efetiva prestação jurisdicional lhe ocasionará ainda mais prejuízos materiais consideráveis.

Assim, em análise exauriente, entendo presentes os requisitos autorizadores, pelo que, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que o requerido, proceda à imediata emissão da Carteira Nacional de Habilitação da Autora.

4. DISPOSITIVO

Inicialmente determino a exclusão do ESTADO DO PARÁ do polo passivo da demanda.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar ao réu DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ em obrigação de fazer, consistente na emissão da Carneira Nacional de Habilitação do autor ELCANA FERREIRA DA SILVA, categoria "AB” e, em sede de cognição exauriente, ANTECIPAR OS EFEITOS DA TUTELA para determinar a emissão do referido documento no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com relação ao pedido de indenização de danos morais, fixo o valor em R$ 5.000,00 (três mil reais).”

Inconformado o DETRAN/PA interpôs recurso de apelação (ID Num. 12310538), arguindo a necessidade de reforma da sentença, aduzindo para tanto: 1- preliminar de fato superveniente, em razão dos exames médico e psicotécnico do autor terem expirado; 2- impossibilidade legal e material de expedição da CNH; 3- Determinação de expedição da CNH do autor em sentença, que se tornou contraditória em relação ao próprio fundamento utilizado para o deferimento do pedido – prazo de 05 (cinco) anos já expirado e 4- impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários a Defensoria Pública.

Contrarrazões ao recurso de apelação (ID Num. 12310542), pugnando pelo total improvimento do recurso, mantendo-se a sentença atacada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 14159666.

DETRAN/PA interpôs recurso de agravo interno, contra decisão do recebimento do recurso. (ID Num. 15020357).

Contrarrazões ao agravo interno. (ID Num. 16034182).

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso visa a reforma do julgado que determinou que o DETRAN/PA a emissão da CNH do apelado no prazo de 10 (dez) dias.

A Autarquia estadual aduziu fato superveniente quanto a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, em razão dos exames feitos pela parte terem caducado, em razão do largo espaço de tempo entre a sua realização.

Argumento semelhante o recorrente já usou quando contestou a ação, quando o magistrado aduziu que o DETRAN/PA não conseguiu justificar o porquê da não emissão do documento.” (ID Num. 12310520 - Pág. 3)

Portanto, o fato presente é que o DETRAN/PA insiste em não obedecer às ordens deste Poder Judiciário, ocasionando ainda mais prejuízos a parte apelada, senão vejamos, o processo é de 2017 e mesmo passados mais de seis anos, continua sem a sua carteira de motorista por culpa exclusiva do DETRAN/PA.

Dessa forma, nenhuma das razões apresentadas servem para justificar a não emissão do documento. Por outro lado, o apelado demonstrou que tinha feito os exames necessários, tendo se desincumbido de seu ônus probatório mínimo, cumpre a Fazenda Pública apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, CPC, tendo em vista que se trata de prova de fato negativo e sendo certo que é vedada a imposição de prova diabólica.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, do mesmo modo, não assiste razão ao apelante.

Isto porque a matéria deduzida no presente recurso, concernente ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença, teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ, Tema nº 1002, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgado em 24/06/2023, em que ficou firmada as seguintes teses:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” (grifei)

Assim, cabível a fixação de honorários sucumbenciais a favor da Defensoria Pública no presente caso, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença quanto ao ponto.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Por fim, julgo prejudicado o agravo interno interposto. (ID Num. 15020357).

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/05/2024